Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 11.101/2005 E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar se o julgamento de agravo de instrumento fica prejudicado por perda superveniente do objeto quando sobrevém trânsito em julgado na origem.
2. Caso não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os autos de origem podem ter regular curso e alcançar o trânsito em julgado, o qual acarreta a imutabilidade da decisão. 2.1. Trata-se de perda superveniente do objeto que torna o recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declara prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.